Tribunal: TJBA
Processo: 8023566-52.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-15
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO n. 8023566-52.2022.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível EMBARGANTE: PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA Advogado(s): JULIO CESAR GOULART LANES EMBARGADO: GERENTE DE ARRECADAÇÃO DO ICMS DA DIRETORIA DE ARRECADAÇÃO, CRÉDITO TRIBUTÁRIO E CONTROLE DA SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ICMS. DIFAL. REPERCUSSÃO GERAL. ALEGADA OMISSÃO SOBRE TEMAS 1.266, 1.093 E 1.094 DO STF. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME Embargos de Declaração opostos contra acórdão que, em sede de Apelação Cível, negou provimento ao recurso interposto, mantendo sentença concessiva de segurança pleiteada pela embargante. O recurso alegou omissão do julgado quanto à aplicação do Tema 1.266 do STF e demais fundamentos constitucionais e infraconstitucionais relacionados à cobrança do DIFAL/ICMS. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão incorreu em omissão quanto à aplicação dos Temas 1.266, 1.093 e 1.094 do STF, especialmente no tocante à repercussão geral da matéria sobre o DIFAL; e (ii) definir se os embargos de declaração podem ser admitidos com o exclusivo propósito de prequestionamento. III. RAZÕES DE DECIDIR O acórdão embargado afastou expressamente a alegada omissão quanto à aplicação do Tema 1.266 do STF, consignando que o reconhecimento da repercussão geral não impõe a automática suspensão dos processos em trâmite, conforme interpretação do art. 1.035, § 5º, do CPC. O julgado abordou de forma clara os Temas 1.093 e 1.094 do STF, com destaque para a exigência de lei complementar para validade e eficácia da cobrança do DIFAL, e mencionou os efeitos das liminares nas ADIs 7066, 7075, 7070 e 7078, afastando omissão sobre esses pontos. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão embargada nem constituem meio adequado para expressar inconformismo da parte com o desfecho do julgamento. A pretensão de prequestionamento, isoladamente, não justifica a interposição de embargos declaratórios, sendo imprescindível a identificação de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC. A jurisprudência consolidada do STJ reforça que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da causa e que o mero inconformismo recursal não configura vício sanável por essa via. IV. DISPOSITIVO E TESE Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: A existência de repercussão geral reconhecida pelo STF não implica automática suspensão de processos sobre a matéria, salvo determinação expressa. A análise expressa dos Temas 1.266, 1.093 e 1.094 do STF, no acórdão embargado, afasta a alegação de omissão. A oposição de embargos de declaração com finalidade exclusiva de prequestionamento é incabível quando ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC. O inconformismo da parte com o resultado do julgamento não configura vício apto a ensejar aclaratórios. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.035, § 5º; CF/1988, art. 150, III, “b”; EC nº 87/2015. Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl nos EREsp 1106999/SC, Rel. Min. Moura Ribeiro, Segunda Seção, j. 22.05.2019, DJe 24.05.2019. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos dos Embargos de Declaração de n.º 8023566-52.2022.8.05.0001 em que figuram como Embargante e Embargado, respectivamente, PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA e ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível em REJEITAR os aclaratórios, e assim o fazem pelas razões adiante expostas. Sala de Sessões, data em sistema. DES. PRESIDENTE DES. JOSEVANDO ANDRADE Relator PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA